Tribunal: TJSP
Processo: 2002232-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Embargos à execução – Decisão recorrida que rejeitou a oferta de seguro garantia formulada pela agravante, com o intuito de "garantir" a execução, suspendendo-a enquanto não julgados os apelos interpostos pelas partes da sentença que julgou improcedentes os embargos – Pedido de reforma – Descabimento.

Embargos à execução - Suspensão da execução, após a prolação da sentença e interposição

Ementa:
Embargos à execução – Decisão recorrida que rejeitou a oferta de seguro garantia formulada pela agravante, com o intuito de "garantir" a execução, suspendendo-a enquanto não julgados os apelos interpostos pelas partes da sentença que julgou improcedentes os embargos – Pedido de reforma – Descabimento.

Embargos à execução - Suspensão da execução, após a prolação da sentença e interposição de apelação, que fica condicionada à atribuição de efeito suspensivo ao apelo, já desacolhido, em definitivo, por este colegiado (pedido de efeito suspensivo no 2326326-84.2023.8.26.0000 e Agravo Interno no 2326326-84.2023.8.26.0000) – Inteligência do disposto no inciso III do § 1o do art. 1.012 do atual CPC e §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo legal – Medida pretendida pela embargante que representaria subversão à ordem processual – Oferta do seguro garantia com o fim de garantir a execução e suspendê-la que já foi dirimida por este colegiado quando do julgamento do AI no 2195322-55.2022.8.26.0000, não se cogitando de modificação da situação fática capaz de afastar a aplicabilidade dos fundamentos adotados naquela ocasião – Decisão mantida – Agravo desprovido.